Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 37673952), com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO em favor do paciente WALBER DO NASCIMENTO (36 anos, nascido em 11/07/1986) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e no artigo 129, caput, do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, sendo que, nos autos de 0719868-73.2022.8.07.0003, foi indeferido (id no 131967489) o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O impetrante afirma, entre outros, que o paciente tem condições pessoais favoráveis e é primário. Discorre acerca da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como para que seja posto em liberdade, colacionando julgados que relata encampar a sua tese. Argumenta ser cabível, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para concessão de liminar. Por conseguinte, o impetrante requer que a “ordem seja concedida, confirmando-se a liminar, se houver sido deferida ou, caso contrário, que a douta Câmara a conceda para revogar a decisão que decretou a prisão do Paciente e ordenar a imediata expedição do alvará de soltura em seu favor, por ser medida de direito de salutar”. O feito foi instruído com as documentações de ids no 37673953 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, compreendo que a mantença da prisão do paciente tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do paciente, já que, “no presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (...) Ademais, na espécie, há a apreensão de arma de fogo, fator de risco considerando o histórico de crimes do autuado. Por fim, as circunstâncias concretas revelam destempero, agressividade e violência, posto que agrediu, indiciariamente, a vítima com coronhadas sem razão aparente, colocando em risco a segurança de todos que se encontravam no recinto naquele instante", conforme bem fundamentado na decisão (id no 131458593 – fl. 02) que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Entendo ainda que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que o paciente já responde a uma ação penal por crime de tráfico de drogas, a qual foi julgada procedente recentemente, conforme id no 130762908 dos autos de no 0005082-42.2020.8.07, o que evidencia certa conduta criminal reiterada por parte do paciente. De fato, existe perigo de reiteração criminosa, ante a gravidade concreta da ação, reforçando a “necessidade da prisão para garantia da ordem pública”, consoante escorreitamente registrou a autoridade impetrada (id no 131967489 – fl. 02). Trata-se de conjunto que, a meu ver, justifica a segregação cautelar do paciente, diferentemente do sustentado pelo impetrante. Aliado a isso, tenho que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Turma, sendo um, inclusive, de minha lavra: “(...) 1. A fundamentação da prisão preventiva se baseia na gravidade do delito cometido e também no requisito legal da garantia da ordem pública, previsto no art. 312 do CPP., respaldada, ainda, nos fatos concretos obtidos pela autoridade policial. 2.O delito praticado sob as circunstâncias noticiadas nos autos, além da gravidade do comportamento, demonstra a periculosidade do paciente, na medida em que andava armado. 3. Ordem denegada. (Acórdão 724259, 20130020228503HBC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2013, publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 234)” (grifo nosso) “(...) 4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1380528, 07317369120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.